Tribunal: STF
Processo: HC 248984
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática na qual deneguei a ordem de habeas corpus ao fundamento de que a prisão cautelar justifica-se pelo risco de reiteração delitiva e para a garantia da ordem pública. (eDOC 5)



    Nos embargos de declaração (eDOC 6), o embargante afirma que a decisão é omissa e contém erro material, haja vista que em situações semelhantes, na qual o paciente é primário e atuou como mula no tráfico interestadual de drogas, esta Corte concedeu a ordem para que o réu pudesse responder o processo penal em liberdade.



    Ressalta, no ponto, que o paciente “é primário, sem qualquer registro criminal anterior; não apresenta histórico de envolvimento em atividades criminosas ou com organizações ilícitas”. (eDOC 6, p. 3)



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 620 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF). 



    Analisando novamente os autos, verifico que o Ministério Público do Estado do Paraná representou pela prisão preventiva do paciente ao fundamento de que sua liberdade representa risco à ordem pública, ante a possibilidade de reiteração delitiva, haja vista que o paciente “voltará a delinquir e se evadirá do distrito da culpa, uma vez que se trata de pessoa oriunda de outro Estado (Santa Catarina), que se dirigiu até a cidade de Foz do Iguaçu/PR, abastecendo-se de enorme quantidade de drogas, com o objetivo de conduzi-las até a cidade de Barra Velha/SC. Assim, indivíduo que não tem qualquer vinculação com o distrito da culpa e que representa, com sua conduta, grande periculosidade para a população local”. (eDOC 2, p. 69)



    Dessa forma, além das razões já indicadas na decisão agravada, mantenho a prisão preventiva do paciente diante do acentuado risco de fuga do distrito da culpa.



    No mais, a decisão embargada está adequadamente fundamentada, inexistindo qualquer omissão, erro ou contradição a ser sanada, mas somente insatisfação do embargante quanto ao teor da decisão proferida.



    Ante o exposto, rejeito os embargos.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente